Tribunal: TJBA
Processo: 8001955-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001955-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

AGRAVADO: FRANCISCO ZACARIAS DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento nas normas do Código de Defesa do Consumidor, em ação que discute a legalidade da cobrança de "taxa de leitura do serviço".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem à luz dos critérios previstos no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige a presença de verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte consumidora.

4. A existência de cobrança mensal de taxa reputada como abusiva e a documentação acostada aos autos conferem verossimilhança às alegações autorais.

5. A hipossuficiência técnica e econômica da parte autora resta evidenciada, legitimando a redistribuição do encargo probatório.

6.
Ausente ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, mostra-se inviável sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP - AI: 21897912220218260000 SP 2189791-22.2021.8.26.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo de Instrumento nº. 8001955-41.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda.

e Agravad
o

Francisco Zacarias de Souza Filho
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em negar provimento ao recurso,
nos termos das razões a seguir expendidas.

RM07